Tribunal: STF
Processo: ARE 1096964
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Previdência privada. Devolução de valores. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A questão relativa à prescrição do direito da agravante para reaver valores supostamente pagos a maior depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame das provas e dos documentos constantes dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.